Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator